Tribunal: TJES
Processo: 5007741-07.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON BARBOSA LIMA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007741-07.2023.8.08.0000

PACIENTE: AILTON BARBOSA LIMA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. Hipótese na qual fora encerrada a instrução processual e as partes intimadas para apresentação de alegações finais, incidindo, portanto, o entendimento consagrado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007741-07.2023.8.08.0000

PACIENTE: AILTON BARBOSA LIMA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AILTON BARBOSA LIMA JUNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº

0004447-19.2022.8.08.0048
.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, estando os autos paralisados no Ministério Público desde o dia 07 de junho de 2023, sem que o
Parquet
tenha apresentado as alegações finais. Assim, sustentando excesso de prazo imputável exclusivamente ao Ministério Público, requer a imediata soltura do paciente.

Após nova análise dos autos não constato a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado
a respeito da inexistência de constrangimento ilegal provocado por excesso de prazo
na instrução processual
.

De fato, na oportunidade em que analisei o pedido liminar, foi possível constatar, em consulta ao sistema eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, que os autos estavam no Ministério Público há mais de 40 (quarenta) dias, sendo o prazo previsto em lei para apresentação de Alegações Finais 05 (cinco) dias, na forma do art. 404, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Na hipótese, embora não se constate excesso de prazo na tramitação da ação penal que demonstre desídia do Poder Judiciário na condução do feito, entendo que a permanência dos autos no Ministério Público há mais de 40 (quarenta) dias somente para a elaboração das Alegações Finais, revela-se tempo que extrapola o razoável, o que não induz à imediata soltura, porém exige o imediato retorno da marcha processual.

Em nova consulta ao andamento da ação penal e, consoante informações prestadas pela apontada autoridade coatora, observa-se que, após a decisão liminar, os autos foram devolvidos pelo Ministério Público com manifestação a respeito da manutenção da prisão preventiva. Posteriormente, os autos novamente seguiram ao Ministério Público no dia 04.8.2023 para Alegações Finais e foram devolvidos em 10.8.2023, denotando o encerramento da instrução criminal.

Nestes termos, de acordo com a inteligência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Diante desse contexto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)